Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Na revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

3. Verificado que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, seja em virtude da crise sanitária, seja em decorrência do pretenso agravamento do seu quadro de saúde, com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de seus filhos.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.